Tribunal: TJSP
Processo: 1518013-71.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vício no julgado que autorize o provimento do recurso – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Mera finalidade de prequestionamento – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração rejeitados.